Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-89.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000136-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE - COACEN - CNPJ: 07.572.351/0001-16 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA BEDIN RORATO - CPF: 040.800.381-27 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0008-72 (AGRAVADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial.
Stay

period
. Ato cooperativo. Exclusão dos efeitos da recuperação. Competência do juízo universal. Prosseguimento parcial da execução. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu execução de título extrajudicial pelo prazo de 180 dias, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, determinando o arquivamento provisório e a remessa de informações ao juízo universal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito executado, oriundo de contratos vinculados à atividade cooperativa, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, especialmente à suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005; e (
ii
) saber se compete ao juízo da execução ou ao juízo universal decidir, em caráter definitivo, sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito e sobre os atos constritivos já efetivados.

III. Razões de decidir

3. Os contratos que lastreiam a execução revelam, em cognição sumária, a presença dos elementos caracterizadores do ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, notadamente o vínculo associativo, a ausência de finalidade lucrativa e a atuação da cooperativa como intermediadora da produção do cooperado.

4.
A incidência do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 afasta a sujeição dos créditos oriundos de atos cooperativos aos efeitos da recuperação judicial, inclusive a suspensão automática das execuções individuais, sob pena de esvaziamento da própria norma de exceção.

5.
A utilização de instrumentos contratuais típicos do mercado não desnatura o ato cooperativo quando preservada sua essência associativa e finalística, sendo irrelevante a participação de terceiro adquirente na cadeia negocial.

6.
A competência para decidir, de forma definitiva, sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito e sobre atos constritivos permanece com o juízo universal da recuperação judicial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.
A compatibilização dos regimes jurídicos impõe solução intermediária: afasta-se a suspensão automática da execução, garantindo a efetividade do crédito, mas preserva-se a competência do juízo universal para deliberação final sobre a classificação do crédito e destinação dos valores arrestados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Os créditos decorrentes de atos cooperativos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, afastando-se a incidência do
stay

period
. 2. Compete ao juízo universal da recuperação judicial decidir, em caráter definitivo, sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito e sobre atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da
recuperanda
.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015,
p.u
.; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, caput, § 4º e § 13; Lei nº 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no CC 170.595/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 11.11.2020; STJ, REsp nº 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
COACEN – Cooperativa Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte
e
Ana Claudia Bedin Rorato
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1012864-13.2024.8.11.0040
, movida em face de
Safras Armazéns Gerais Ltda.
(matriz e filial), que
suspendeu o feito executivo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, determinou seu arquivamento provisório e ordenou a comunicação ao juízo da recuperação judicial do grupo econômico da executada.

A execução originária funda-se nos Contratos de Compra e Venda de Milho em Grãos com Preço Fixo n. 30298 e de Soja em Grãos com Preço Fixo n. 32293, firmados em 17/04/2024 e 16/05/2024, respectivamente, entre a cooperativa agravante, na qualidade de intermediadora, a
coexequente
Ana Claudia Bedin, na condição de vendedora associada, e a executada, na posição de compradora, com vencimentos em 30/08/2024 e 15/06/2024. O saldo devedor, atualizado pelos encargos contratualmente pactuados, alcança R$ 3.669.983,74.

Em 19/09/2024, o juízo singular deferiu tutela cautelar de arresto em mãos da empresa
Inpasa
Agroindustrial S/A, devedora das executadas em contrato de compra e venda de milho, determinando o depósito judicial do valor equivalente ao crédito exequendo. Cumprida a ordem, a comprovação do depósito da
integralidade do montante arrestado em conta vinculada aos autos foi juntada em 23/09/2024.

Em 14/03/2025, por decisão posteriormente reformada no Agravo de Instrumento n. 1009601-59.2025.8.11.0000, o juízo de origem deferiu requerimento da Caixa Econômica Federal, terceira interessada, para liberação dos valores arrestados, sob a alegação de existência de cessão fiduciária de direitos creditórios. Esta Primeira Câmara de Direito Privado, em acórdão de 26/08/2025, reformou tal decisão, reconhecendo a ausência de registro da cessão fiduciária, a falta de vinculação clara entre os valores depositados e os contratos cedidos e a existência de disputa paralela com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) sobre a mesma quantia, determinando a manutenção da constrição judicial até instrução probatória adequada. Embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados em 07/10/2025, e o acórdão transitou em julgado em 22/04/2026, após não conhecimento de Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, em 28/11/2025, sobreveio a decisão ora agravada
.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, que: (i) a decisão agravada, ao aplicar mecanicamente os efeitos do
stay

period
ao crédito exequendo, deixou de enfrentar a natureza cooperativa das operações que fundamentam a execução; (
ii
) os contratos que dão suporte ao título executivo foram firmados pela cooperativa como mera intermediadora da produção agrícola de sua associada, conforme expressamente consignado na cláusula 11.9 dos instrumentos pactuados, caracterizando ato cooperativo típico, nos termos do art. 79 da Lei n. 5.764/1971; (
iii
) por força do art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial; (
iv
) a suspensão indevidamente decretada causa grave prejuízo à efetividade do crédito, por se tratar
de valor líquido, certo e exigível, em contexto de notória instabilidade patrimonial da executada.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a inaplicabilidade do
stay

period
ao crédito exequendo e assegurar a
extraconcursalidade
da obrigação, com o consequente prosseguimento regular da execução.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido em 19/01/2026, por decisão que entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e que reafirmou a competência do juízo universal para deliberar sobre a
extraconcursalidade
do crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.1. Admissibilidade

O recurso é
tempestivo
, encontra-se devidamente preparado (ID 339839855) e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Conheço do recurso.

I.2. Da delimitação da controvérsia

Antes de enfrentar o mérito, cumpre esclarecer o objeto efetivo da impugnação. A peça recursal, em sua seção I (do cabimento), faz referência, por aparente equívoco material, à decisão de ID 183984317, proferida em 14/03/2025
e já superada pelo acórdão transitado em julgado no Agravo de Instrumento n. 1009601-59.2025.8.11.0000.

Da leitura integrada das razões recursais, contudo, resta inequívoco que o provimento efetivamente atacado é a decisão de ID 216502115, de 28/11/2025, que suspendeu a execução em razão do
stay

period
deferido na recuperação judicial do grupo econômico da executada. Em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento do mérito recursal, o equívoco material não obsta o conhecimento do recurso.

A controvérsia, assim delimitada, comporta análise em dois planos interdependentes, porém distintos: o primeiro, atinente à aplicabilidade ou não da suspensão automática da execução individual ao crédito exequendo; o segundo, atinente à autoridade competente para declarar em caráter definitivo a natureza concursal ou extraconcursal do crédito e deliberar sobre a destinação dos valores já arrestados.

I.3. Do ato cooperativo como causa de exclusão dos efeitos da recuperação judicial (art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005)

A Lei n. 14.112/2020 introduziu no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 o § 13, que assim dispõe:

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do
art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971
, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica

A norma, de direito material, cria exceção objetiva à sujeição de créditos à recuperação judicial, fundada na especificidade do regime jurídico
cooperativista. Seu pressuposto fático-jurídico é a caracterização do ato cooperativo, assim definido pelo art. 79 da Lei n. 5.764/1971:

Art. 79.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

A doutrina autorizada e a jurisprudência prevalente reconhecem que o ato cooperativo não possui natureza mercantil, distinguindo-se das operações de mercado por três elementos essenciais: (i) o vínculo associativo que une a cooperativa aos cooperados; (
ii
) a ausência de finalidade lucrativa da cooperativa, cuja atuação se orienta pelo princípio da mutualidade; e (
iii
) a instrumentalidade da operação em relação aos objetivos sociais da entidade.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto dos Recursos Especiais n. 2.091.441/SP e n. 2.110.361/SP, ambos de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgados em 20/05/2025, assentou que a concessão de crédito realizada entre cooperativa de crédito e seu associado configura ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei n. 5.764/1971, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, mesmo quando formalizada por instrumentos típicos do sistema financeiro.

Embora o precedente tenha tratado especificamente de cooperativa de crédito, a
ratio

decidendi
aplica-se por analogia às cooperativas agropecuárias: a adoção de instrumentos contratuais próprios do mercado não desnatura o ato cooperativo, desde que presentes os elementos associativos e os objetivos sociais da entidade.

Esta Primeira Câmara de Direito Privado alinhou-se a tal orientação no Agravo de Instrumento n. 1019090-23.2025.8.11.0000, Relator
Juiz
Convocado

Márcio Aparecido Guedes, julgado em 17/10/2025, oportunidade em que se assentou que o art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005 exclui dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos, sem distinção quanto aos instrumentos utilizados para a sua formalização.

I.4. Da subsunção ao caso concreto

No caso em exame, os elementos documentais que instruem os autos de origem autorizam, em cognição sumária, o reconhecimento da aparente caracterização do ato cooperativo.

Com efeito, a cooperativa agravante tem por objeto social, conforme o art. 2º, inciso I, de seu estatuto,
“a venda, em comum, da produção agropecuária de seus associados nos mercados local, nacional e internacional”
, enquadrando-se perfeitamente no espectro típico da cooperativa agrícola.

O art. 5º, parágrafo quinto, do mesmo estatuto registra expressamente que, nas vendas em comum da produção, “a responsabilidade pela inadimplência do comprador é do associado vendedor, proporcionalmente à participação na operação, não respondendo a Sociedade, por eventuais perdas decorrentes”. E o parágrafo sétimo do mesmo dispositivo consigna que “a Cooperativa efetuará suas operações sem objetivo de lucro”.

A
coexequente
Ana Claudia Bedin figura nos contratos executados e nas notas fiscais que instruem a pretensão, sendo relevante destacar que as Notas Fiscais Eletrônicas n. 532 e 593, emitidas em seu nome tendo a COACEN como destinatária, qualificam expressamente a natureza da operação como “FIXAÇÃO DE PREÇO DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, ATO COOP”.

Tal qualificação fiscal, aliada ao conteúdo da cláusula 11.9 dos contratos executados – que expressamente reconhece que “o(s) produtor(es)
VENDEDOR(ES) é associado/cooperado(a)” da cooperativa –, constitui forte indício documental da condição de cooperada da
coexequente
, suficiente para a cognição sumária ora realizada, sem prejuízo do exame definitivo pelo juízo competente.

Mais significativo ainda é o teor da cláusula 11.9 dos contratos executados, cujo conteúdo merece transcrição:

11.9. A INTERMEDIADORA é uma cooperativa legal na qual o(s) produtor(es) VENDEDOR(ES) é associado/cooperado(a), com intermediação daquela sobre as operações de venda de grãos deste(a/s), ou seja, a cooperativa, em razão de seus objetivos econômicos e sociais, atua como mera intermediária nas operações de seus associados, os auxiliando na venda da produção agrícola, não sendo ela produtora ou armazenadora de grãos, consubstanciando ato cooperado, o qual não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria na relação travada entre associado e cooperativa, nos termos do art. 79 da Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

As cláusulas 11.9.1 e 11.9.2, na mesma linha, reafirmam a natureza associativa do pacto, reconhecem que a responsabilidade pela entrega do produto é exclusiva do vendedor associado e consignam que a cooperativa atua por força do vínculo cooperativista, sem ostentar a qualidade de proprietária da mercadoria comercializada.

Cumpre enfrentar, nesse ponto, a aparente tensão entre a cláusula 1 dos instrumentos – que, na qualificação formal das partes, designa a COACEN como “vendedora” e Ana Claudia Bedin como “garantidora” – e a cláusula 11.9, que qualifica a operação como ato cooperado e atribui à cooperativa a posição de mera intermediadora. A tensão é apenas aparente e resolve-se pela dinâmica operacional documentada nos autos: a produção agrícola, originariamente de titularidade da cooperada, é entregue à cooperativa por meio de notas fiscais emitidas sob a natureza expressa de ato cooperativo, e a cooperativa, para
viabilizar a comercialização no mercado, apresenta-se formalmente como vendedora na operação subsequente com o terceiro adquirente.

Tal estrutura é típica do funcionamento das cooperativas agropecuárias e não descaracteriza o ato cooperativo subjacente, por força expressa da cláusula específica negociada entre as partes e do art. 79 da Lei n. 5.764/1971, que abrange também as operações praticadas pelas cooperativas em consecução dos objetivos sociais.

Os elementos reunidos – estatuto social compatível, associada identificada, declaração contratual expressa sobre a natureza cooperativa da operação, comprovação documental da entrega da produção agrícola pela cooperada – autorizam, em cognição sumária e sem prejuízo do pronunciamento definitivo do juízo competente, o reconhecimento da aparente incidência da exceção prevista no art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005.

Anoto que a circunstância de a operação ter envolvido terceiro adquirente (a executada, posteriormente submetida a recuperação judicial) não desnatura o ato cooperativo em sua origem. A comercialização a terceiros constitui etapa necessária e inerente à consecução dos objetivos sociais da cooperativa agropecuária, cujo mister institucional é precisamente o escoamento da produção agrícola de seus associados. Interpretação diversa reduziria a praticamente nada o alcance da exceção legal.

I.5. Dos limites do provimento recursal e da preservação da competência do juízo universal

A questão, contudo, não se esgota no reconhecimento, em cognição sumária, da aparente
extraconcursalidade
do crédito. Cumpre distinguir, com o rigor que a matéria exige, entre (a) a incidência automática da suspensão prevista no art. 6º, II e § 4º, da Lei n. 11.101/2005 sobre a execução individual e (b) a
declaração definitiva da natureza do crédito, bem como a deliberação sobre atos constritivos e expropriatórios que recaiam sobre o patrimônio da recuperanda.

Quanto ao primeiro plano, a exceção objetiva criada pelo § 13 afasta, por força de lei, a própria suspensão automática, pois
esta
opera como consequência da sujeição do crédito ao processo
recuperacional
.

Se o crédito, pela natureza da relação que o originou, não se sujeita aos efeitos da recuperação, tampouco pode sujeitar-se à paralisação que é corolário dessa sujeição. A submissão indistinta de credores extraconcursais ao
stay

period
esvaziaria, na prática, a própria regra de exceção, que passaria a produzir efeitos apenas após longo processamento, sem utilidade imediata para o credor que a lei pretendeu proteger.

Quanto ao segundo plano, todavia, a competência do juízo universal permanece intocada. A orientação consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificada no Agravo Interno no Conflito de Competência n. 170.595/MT, Relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgado em 11/11/2020, estabelece que o exame definitivo sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito, bem como a deliberação sobre atos constritivos e expropriatórios sobre o patrimônio da recuperanda, ainda que embasados em créditos reconhecidamente extraconcursais, competem ao juízo universal da recuperação judicial.

A compatibilização entre os dois planos é possível e necessária: em cognição sumária, e à vista da prova documental pré-constituída, afasta-se a suspensão automática da execução individual, preservando-se a utilidade da exceção legal criada pelo art. 6º, § 13; remete-se ao juízo universal, para pronunciamento definitivo, a análise da classificação do crédito e a deliberação sobre eventuais atos constritivos sobre o patrimônio da recuperanda.

Essa solução harmoniza-se com as peculiaridades do caso concreto. Os valores perseguidos foram arrestados em setembro de 2024, em mãos de terceiro devedor da executada, e depositados judicialmente desde então – portanto, em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, ocorrido em 20/05/2025.

A manutenção da constrição sobre tais valores já foi objeto de deliberação definitiva desta Primeira Câmara, no Agravo de Instrumento n. 1009601-59.2025.8.11.0000, cuja determinação – permanência dos valores sob custódia judicial até instrução probatória sobre a titularidade da quantia, dada a disputa paralela com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) – restou transitada em julgado em 22/04/2026. O provimento ora concedido, portanto, não importa autorização para novos atos constritivos ou expropriatórios sobre o patrimônio da recuperanda, mas tão somente o
prosseguimento
do feito executivo e a continuidade dos atos processuais ressalvados.

Por fim, registro que o juízo universal já foi regularmente comunicado pela Magistrada de origem, por meio do Ofício n. 210/2025, de 02/12/2025, a respeito dos valores arrestados nos autos originários, de modo que a salvaguarda exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a eficácia da tutela
recuperacional
já se encontra implementada. A comunicação do presente acórdão àquele juízo assegurará a plena coerência sistêmica entre os dois planos de competência.

Não acolho, por conseguinte, o pedido formulado no item 5 das razões recursais, pela qual se postula a declaração, em sede de agravo de instrumento, da
extraconcursalidade
do crédito em caráter definitivo, por importar tal providência em invasão da competência reservada ao juízo universal.

II. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

(i)
reformar parcialmente a decisão agravada, para
afastar
a suspensão automática da execução individual em razão do
stay

period
, reconhecendo-se, em cognição sumária e sem prejuízo de pronunciamento definitivo do juízo universal, a aparente incidência da exceção prevista no art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005 c/c o art. 79 da Lei n. 5.764/1971,
determinando o regular prosseguimento do feito executivo, observados estritamente os limites fixados no item (
iii
) deste dispositivo
;

(
ii
)
manter integralmente a determinação contida na decisão agravada de comunicação ao juízo universal da recuperação judicial (
PJe
n. 1007134-62.2025.8.11.0015, 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT) sobre os valores arrestados nos autos originários, em observância à competência daquele juízo para deliberar sobre atos constritivos ou expropriatórios sobre o patrimônio da recuperanda, nos termos da pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça;

(
iii
)
ressalvar, expressamente, a competência do juízo universal para: (
iii.a
) decidir em caráter definitivo sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito exequendo, mediante eventual habilitação ou impugnação que venha a ser apresentada pelas agravantes; e (
iii.b
) deliberar sobre o destino dos valores já arrestados e depositados judicialmente, observado o acórdão transitado em julgado no Agravo de Instrumento n. 1009601-59.2025.8.11.0000, que determinou a permanência da constrição até a resolução da disputa de titularidade;

(
iv
)
determinar a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial, para ciência da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026